Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-89.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012501-89.2025.8.11.0040
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 297 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO CELEBRADO VIA MOBILE BANK. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, declarou a inexigibilidade do débito de R$ 565,36 referente ao contrato n. 00230291975346670289, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da legitimidade da negativação, sob o fundamento de que o débito decorreria de contrato de renegociação de dívidas celebrado via Mobile Bank, por meio de senha e token, constituindo exercício regular de direito do credor; (ii) o afastamento do dano moral, ante a ausência de comprovação de sofrimento concreto pelo autor; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a instituição financeira produziu prova suficiente da existência da relação jurídica que teria originado o débito negativado, à luz da inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo concreto; e (iii) aferir se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. O art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova quando verificadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor – condições presentes na hipótese, em que o banco detém controle exclusivo sobre os registros eletrônicos das operações realizadas em seus sistemas.
5. Invertido o ônus, competia à instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica que teria originado o débito. A circunstância de o contrato ter sido celebrado por meios digitais não dispensa a apresentação de outros elementos aptos a comprovar a efetiva participação do consumidor no negócio jurídico, tais como logs de acesso ao aplicativo, registros de operação, comprovantes de transferência e demonstrativo da dívida original objeto da renegociação.
6. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do ato, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. A anotação irregular compromete o crédito e a reputação do consumidor perante o mercado, produzindo angústia e constrangimento que dispensam demonstração específica.
7. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado.
8. O quantum indenizatório deve ser reduzido, pois a controvérsia restringe-se à inscrição irregular decorrente de débito não comprovado, sem elementos que revelem dano de especial gravidade ou repercussões excepcionais além das típicas de uma negativação indevida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297, Súmula n. 479; TJMT, ApCiv n. 1002193-96.2025.8.11.0006, ApCiv n. 1009695-78.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012501-89.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIS DE SOUZA BORTOLUZZO - CPF: 287.918.258-14 (APELADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 297 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO CELEBRADO VIA
MOBILE BANK
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, declarou a inexigibilidade do débito de R$ 565,36 referente ao contrato n. 00230291975346670289, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da legitimidade da negativação, sob o fundamento de que o débito decorreria de contrato de renegociação de dívidas celebrado via
Mobile Bank
, por meio de senha e
token
, constituindo exercício regular de direito do credor;
(ii)
o afastamento do dano moral, ante a ausência de comprovação de sofrimento concreto pelo autor; e
(iii)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a instituição financeira produziu prova suficiente da existência da relação jurídica que teria originado o débito negativado, à luz da inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo concreto; e
(iii)
aferir se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. O art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova quando verificadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor – condições presentes na hipótese, em que o banco detém controle exclusivo sobre os registros eletrônicos das operações realizadas em seus sistemas.

5. Invertido o ônus, competia à instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica que teria originado o débito. A circunstância de o contrato ter sido celebrado por meios digitais não dispensa a apresentação de outros elementos aptos a comprovar a efetiva participação do consumidor no negócio jurídico, tais como
logs
de acesso ao aplicativo, registros de operação, comprovantes de transferência e demonstrativo da dívida original objeto da renegociação.

6. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria natureza do ato, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. A anotação irregular compromete o crédito e a reputação do consumidor perante o mercado, produzindo angústia e constrangimento que dispensam demonstração específica.

7. O arbitramento do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado.

8. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido, pois a controvérsia restringe-se à inscrição irregular decorrente de débito não comprovado, sem elementos que revelem dano de especial gravidade ou repercussões excepcionais além das típicas de uma negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 297, Súmula n. 479; TJMT, ApCiv n. 1002193-96.2025.8.11.0006, ApCiv n. 1009695-78.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n. 1012501-89.2025.8.11.0040, ajuizada por
RICARDO LUIS DE SOUZA BORTOLUZZO
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, Ricardo Luis de Souza Bortoluzzo narrou ter sido surpreendido com a informação de que seu
score
estava baixo em virtude de negativação em seu nome, ao tentar realizar um crediário em uma loja da cidade. Afirmou desconhecer a dívida no valor de R$ 565,36 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente ao contrato n. 00230291975346670289. Segundo expôs, entrou em contato com a empresa reclamada, mas esta apenas informou a existência do débito, sem fornecer qualquer espelho da dívida ou informações sobre o contrato que lhe originou (id. 205693615).

A inicial sustentou que a cobrança era ilegítima, abusiva e leviana, já que o autor não possuía débito com a parte requerida no valor mencionado. Destacou, ainda, que a empresa reclamada não cumpriu com sua obrigação legal de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição nos órgãos de cadastros restritivos.

Com base no Código de Defesa do Consumidor e na teoria do dano moral
in re ipsa
, requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 565,36, referente ao contrato n. 00230291975346670289, e indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Em
contestação
, o Banco Bradesco S.A. suscitou preliminarmente a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustentou a regularidade da dívida, afirmando tratar-se de contrato n. 498670289 realizado via
Mobile Bank
(celular), referente à renegociação de dívidas, efetuado através de senha da conta corrente e chave de segurança ou token. Alegou que não há contrato físico para este tipo de contratação e que a negativação decorreu de serviços prestados em favor da parte autora que não foram integralmente adimplidos (id. 209341239).

A defesa arguiu, ainda, a ausência de danos morais e sustentou que a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores e requereu a improcedência dos pedidos.

A
sentença julgou procedentes os pedidos autorais
. O Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e consignou que a negativação do nome do autor já configurava resistência à pretensão. Reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e inverteu o ônus da prova por verificar a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações (id. 214248628).

O magistrado constatou que o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova da existência da relação jurídica que teria originado o débito, limitando-se a afirmar que “
não há contrato físico para este tipo de contratação
”, sem apresentar logs de acesso, comprovantes de transferência, extratos bancários ou qualquer outro elemento demonstrativo. Assinalou que, em se tratando de fato negativo (inexistência de débito), não se pode exigir do autor a produção de prova impossível (prova diabólica), cabendo à instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.

Por conseguinte, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 565,36, referente ao contrato n. 00230291975346670289, determinou a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação até o início da vigência da Lei n. 14.905/2024, e posteriormente pelo IPCA para correção monetária e diferença entre SELIC e IPCA para juros de mora.

Por fim, o Juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
, o Banco Bradesco S.A. sustenta que a negativação é referente a serviços prestados em favor da parte autora (renegociação de dívidas), conforme expressamente solicitado em livre manifestação de vontade, os quais não foram integralmente adimplidos. Argumenta que o contrato n. 498670289 foi realizado via
Mobile Bank
através de senha da conta corrente e chave de segurança ou token, e que não há contrato físico para este tipo de contratação (id. 217044257).

O apelante defende que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, agindo em exercício regular de direito do credor. Sustenta que a parte apelada não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, pautando-se em singelas alegações desnudas de comprovação fática.

Subsidiariamente, requer a redução substancial do
quantum
indenizatório arbitrado, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou procedentes os pedidos formulados por Ricardo Luis de Souza Bortoluzzo em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Em síntese, o recurso cinge-se às seguintes alegações:
(i)
legitimidade da negativação, pois o débito decorreria de contrato de renegociação de dívidas celebrado via
Mobile Bank
, por meio de senha e
token
, constituindo exercício regular de direito;
(ii)
ausência de dano moral indenizável, ante a falta de comprovação de sofrimento concreto pelo autor; e
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso comporta parcial acolhimento.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

A relação jurídica estabelecida entre o autor e o Banco Bradesco S.A. é tipicamente consumerista. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao estabelecer que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, afastando qualquer dúvida sobre a incidência do diploma protetivo no presente caso.

Do enquadramento consumerista decorrem consequências relevantes para a distribuição do ônus probatório. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, como direito básico, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando configurada a hipossuficiência em relação ao fornecedor. Cuida-se de mecanismo de equilíbrio processual que leva em conta a assimetria estrutural entre o consumidor e o fornecedor de serviços.

No caso dos autos, a hipossuficiência técnica do autor perante a instituição financeira é evidente. O Banco Bradesco S.A. detém controle exclusivo sobre os registros eletrônicos das operações realizadas em seus sistemas, ao passo que o consumidor não tem acesso a esses dados nem condições de produzir prova sobre a inexistência de contratação – o que configura situação clássica de prova negativa, ou prova diabólica, que o ordenamento jurídico recusa impor à parte mais vulnerável.

Invertido o ônus, competia à instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito negativado. O banco apelante sustentou que a contratação foi realizada via
Mobile Bank
, por meio de senha da conta corrente e chave de segurança ou
token
, referindo-se a contrato de renegociação de dívidas, e argumentou que a ausência de instrumento físico é característica própria dessa modalidade de contratação eletrônica.

A afirmação, contudo, não basta. A circunstância de o contrato ter sido celebrado por meios digitais não dispensa a instituição de produzir prova da efetiva participação do consumidor no negócio jurídico. Pelo contrário: é justamente a ausência de instrumento físico assinado que exige, da instituição, a apresentação de outros elementos aptos a demonstrar a adesão do cliente, tais como registros de acesso ao aplicativo, logs de operação, comprovantes da transferência eventualmente realizada e demonstrativo da dívida original que teria sido objeto da renegociação.

Nenhum desses elementos foi trazido aos autos. O banco limitou-se a exibir tela de sistema interno com dados do suposto contrato – documento produzido unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer traço de participação do autor na operação registrada.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado firmou-se no sentido de que a juntada de documentos unilaterais, como telas de sistema e registros internos, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência do vínculo. A ausência de prova adequada da relação jurídica torna inexigível o débito e ilícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes (TJMT – ApCiv n. 1002193-96.2025.8.11.0006, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/outubro/2025).

Diante da ausência de prova da contratação válida, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilicitude da negativação.

DANOS MORAIS

Reconhecido que o apelante não comprovou a contratação do empréstimo em discussão, impõe-se examinar a pretensão indenizatória.

O entendimento consolidado na jurisprudência é o de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
– presumido pela própria natureza do ato, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. A anotação irregular compromete o crédito e a reputação do consumidor perante o mercado, gera restrições efetivas ao exercício de atividades cotidianas e produz angústia e constrangimento que dispensam demonstração específica.

A responsabilidade das instituições financeiras nesse contexto é objetiva. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A atividade bancária, por sua natureza, implica risco permanente de falhas operacionais e de utilização indevida de dados de clientes – risco inerente ao empreendimento, que não pode ser transferido ao consumidor.

O nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor é inequívoco. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, promovida em razão de débito cuja existência o banco não logrou demonstrar, viola os direitos do consumidor e configura o dever de reparar. Rejeita-se, portanto, a tese recursal de inexistência do dano moral.

O
quantum
indenizatório, por outro lado, deve ser reduzido.

O arbitramento da indenização por danos morais não é operação matemática, mas juízo de equidade orientado por parâmetros objetivos: a extensão do dano sofrido, o grau de culpa do ofensor, a condição econômica das partes e a necessidade de que a condenação exerça função pedagógica suficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado.

No presente caso, a controvérsia restringe-se à inscrição irregular decorrente de débito não comprovado, sem elementos nos autos que revelem dano de especial gravidade ou repercussões excepcionais sobre a vida do autor além das típicas de uma negativação indevida. Não há notícia de comprometimento grave e duradouro da capacidade financeira do autor, tampouco de situações humilhantes de particular vulto.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado adota, em hipóteses de negativação indevida sem circunstâncias agravantes específicas, patamar indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem desequilibrar a equação entre a lesão sofrida e a reparação devida. (TJMT – ApCiv n. 1009695-78.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2026).

A redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda maior adequação às circunstâncias do caso e aos parâmetros desta Câmara, preservando o caráter pedagógico da medida sem importar em enriquecimento sem causa do apelado.

Registra-se, por fim, que os critérios de atualização monetária e juros de mora adotados na sentença – Taxa SELIC desde a data da citação até o início dos efeitos da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, correção pelo IPCA com juros calculados pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA – estão em conformidade com o regramento vigente e não demandam reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença em todos os demais termos.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026